Tribunal: TJSP
Processo: 2238538-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PENHORA – Ação monitória convertida em execução – Impossibilidade da constrição de verbas salariais (CPC, art. 833, IV) – Valores recebidos pelo agravante não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais e crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia, com o que se não se confunde com a natureza alimentar dos honorários advocatícios – Remuneração que não é elevada a ponto de

Ementa:
PENHORA – Ação monitória convertida em execução – Impossibilidade da constrição de verbas salariais (CPC, art. 833, IV) – Valores recebidos pelo agravante não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais e crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia, com o que se não se confunde com a natureza alimentar dos honorários advocatícios – Remuneração que não é elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário – Possibilidade de constrição de eventuais valores a título de participação nos lucros da empregadora, abono e gratificações – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238538-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MANOEL CAMOSSI NETO, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238538-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27660
2
VOTO No:
27660
AGR. INSTR.:
2238538-37.2020.8.26.0000
COMARCA:
PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
AGTE.:
MANOEL CAMOSSI NETO
AGDO.:
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
PENHORA
Ação monitória convertida em execução

Impossibilidade da constrição de verbas salariais (CPC, art. 833, IV)
Valores recebidos pelo agravante não ultrapassam 50 salários-
mínimos mensais e crédito exequendo que não é oriundo de
prestação alimentícia, com o que se não se confunde com a natureza
alimentar dos honorários advocatícios
Remuneração que não é
elevada a ponto de permitir a mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário
Possibilidade de constrição de
eventuais valores a título de participação nos lucros da empregadora,
abono e gratificações RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão copiada a
fls. 326/327 que, em ação monitória convertida em execução, deferiu o desbloqueio de
apenas 50% do valor constrito, autorizando o levantamento dos outros 50% em favor
do patrono do agravado. Deferiu também a penhora de valores relativos à participação
nos lucros da empregadora, abono e gratificações.
Requer a agravante a reforma da decisão, insurgindo-se contra o
bloqueio de parte de seu salário. Aduz que a verba salarial é absolutamente
impenhorável e necessita da integralidade dos valores para sua subsistência. Postula o
desbloqueio integral das verbas objeto de restrição e a cassação da ordem de penhora
das participações dos lucros e/ou do programa de participação nos resultados e/ou
quaisquer outros abonos e gratificações.
Deferida em parte a antecipação de tutela recursal, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão parcial assiste ao recorrente.
Preceitua o art. 833, inciso IV, bem como seu §2o, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238538-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27660
3
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
[...]
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §
3o.”
Como consta da decisão agravada, é incontroverso que o valor
bloqueado tem natureza salarial. Foi determinado o desbloqueio de 50% do valor
constrito, ao fundamento que parte do crédito perseguido se trata de honorários
advocatícios, que também teriam natureza alimentar.
Não se ignora que em recentes julgados do Superior Tribunal
de Justiça, concluiu-se pela possibilidade de flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade, excepcionalmente, com a condição de não violar a subsistência
digna do devedor e de sua família.
Todavia, importante destacar que tais precedentes não
autorizam a penhora irrestrita de percentual do salário de modo a prejudicar a
subsistência digna do devedor e, por consequência, violar o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Os respeitáveis julgados tão somente reconhecem que a regra
geral da impenhorabilidade comporta exceções.
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que não há
margem para constrição parcial, sem prejuízo do sustento digno do agravante, que
ocupa o cargo de operador de máquinas júnior, auferindo salário líquido de valor
módico, em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme
demonstrativos de pagamento acostados a fls. 16/18 dos autos no 1006253-
94.2020.8.26.0451.
Ademais, em recente julgado, o E. Superior Tribunal de Justiça
pronunciou-se no sentido que as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC não
se estendem aos honorários advocatícios, os quais, conquanto tenham natureza
alimentar, não se confundem com prestações alimentícias, que são aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238538-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27660
4
decorrentes de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados em sentença
ou título executivo.
Confira-se o aresto:
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833.
PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o
pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao
gabinete em 18/06/2019.
2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser
penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do
CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por
serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art.
85, § 14, do CPC/15.
(...)
4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e
"pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador
em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento
jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente
relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16,
passaram a ser utilizados para fazer referência aos
alimentos indenizatórios e aos voluntários.
5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de
"natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento
jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela
EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.
6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte
equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza
alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua
execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos
termos do art. 100, § 1o, da
CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à
subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de
que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares
ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título
executivo extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à
subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui
em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a
obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou
voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles
depende para sobreviver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238538-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27660
5
9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando
a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos,
porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando
depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos,
não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento
mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas
remuneratórias dotadas de natureza alimentar.
10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos,
evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento
legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações
alimentícias, tampouco atribuir
àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas,
sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à
sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios
ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor
de
alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza
alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia,
como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do
CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim
como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios,
como não se estendem às demais verbas apenas com natureza
alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais
liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas
outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ, REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Assim, tem-se que não incide no caso em análise nenhuma
exceção à regra da impenhorabilidade salarial, uma vez que: a) não há demonstração
de que os vencimentos recebidos pelo agravante ultrapassam 50 salários-mínimos
mensais; b) a penhora não visa à satisfação de prestação alimentícia; c) os valores
recebidos não são elevados a ponto de admitir a mitigação da regra da
impenhorabilidade.
Assim, deve ser afastada a constrição sobre as verbas salariais,
autorizando o levantamento dos valores pelo agravante.
Todavia, a decisão agravada determinou também a penhora de
valores relativos à participação nos lucros da empregadora, abono e gratificações,
tópico em que merece ser mantida.
Com efeito, tais verbas, decorrentes de resultados positivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238538-37.2020.8.26.0000 -Voto no 27660
6
empresa, têm caráter esporádico e incerto, não se caracterizando como verba salarial
de natureza alimentar, razão pela qual são passíveis de penhora.
No sentido, a jurisprudência:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de
valores. Participação nos lucros e resultados. Verba que não possui
natureza salarial. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011669-21.2020.8.26.0000; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de
Registro: 18/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória Penhora na
integralidade de valores decorrentes de Participação nos Lucros
Reais eventualmente auferidos pela devedora
Possibilidade

Verba que não possui caráter salarial e, portanto, alimentar, cabendo
a constrição em sua totalidade para compor meio para satisfação do
débito "sub judice" Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234353-87.2019.8.26.0000; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de bloqueio de verba
referente à participação nos lucros e resultados da empresa no qual o
agravado é empregado
Indeferimento em primeiro grau

Insurgência Possibilidade de penhora Referida verba não tem
natureza salarial - Precedentes do STJ e deste E. TJSP - Preliminar
de preclusão da matéria rejeitada - Despacho reformado Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026317-45.2016.8.26.0000; Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2016; Data de
Registro: 06/05/2016).
Assim, a decisão agravada comporta parcial reforma, para o
fim de reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais de titularidade do
agravante, ficando mantida, contudo, a possibilidade de constrição de eventuais
valores referentes a participação nos lucros da empregadora, abono e gratificações.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator